Tribunal: STF
Processo: Pet 10757
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição com pedido de tutela cautelar deduzida por Marina Grasiela de Miranda Maurício, com a finalidade de obter efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos “autos do agravo de instrumento n.º 2125093-07.2021.8.26.0000” (pág. 2 do doc. eletrônico 1).



    A requerente aduz, em síntese, que a Corte de origem teria decidido em desconformidade com o entendimento firmado neste Supremo Tribunal Federal, por ocasião da análise do RE 695.911-RG/SP (Tema 492), no qual ficou consignado que



     “é INCONSTITUCIONAL a cobrança por parte das associações de moradores de loteamentos urbanos de taxa de manutenção e conservação de proprietários não associados, antes da promulgação da Lei Federal 13.465/2017 ou de anterior lei local que discipline a questão.” (pág. 4 do doc. eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    O pedido formulado na inicial consiste em atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade ainda encontra-se pendente no tribunal de origem.



    O art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil/2015 assim estabelece:



    ‘Art. 1.029. 



    [...]



    § 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 



    […]



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037” (grifei).



    Ademais, admite-se a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário nesta Corte apenas nas hipóteses em que ele já tenha sido admitido na origem. In casu, não se verifica a presença desse requisito, em desacordo com o teor das Súmulas 634 e 635/STF, que assim dispõem:



    “Súmula nº 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    “Súmula nº 635: Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    É certo que a ausência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte.



    Desse modo, tanto pela legislação processual vigente quanto pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apreciar a eventual concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que ’Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8.426-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 8.182-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. ART. 1.029, § 5º, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem afasta a competência dessa Suprema Corte para o deferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo. 2. Agravo desprovido.” (AC 4.204-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).



    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO .



    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, ( c ) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes .



    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. (AC 2.798-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello).



    Registro, ainda, que o acórdão trazido pela requerente cuida de tema diverso daquele suscitado em sua petição inicial, veja-se:



    “CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Ação de cobrança Hasta pública Nulidade do edital Não ocorrência Edital disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2020, que aponta todas as informações necessárias a realização da hasta pública, indicando valor mínimo de venda, lances, pagamento, proposta, penalidades pelo descumprimento das propostas, pagamento da comissão do leiloeiro e completa descrição do imóvel Não insurgência da agravante - Novo edital publicado com alteração apenas para supressão da frase ‘que será atualizado até a data da alienação’ Alienação por preço vil. ‘Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação’. (art. 891, parágrafo único, CPC) - Hipótese não verificada no caso, eis que determinada a alienação por preço superior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do imóvel - Decisão mantida AGRAVO NÃO PROVIDO.” (pág. 16 do doc. eletrônico 5).



    Verifica-se, também, dos documentos juntados aos autos, que já houve a imissão do adquirente na posse do imóvel objeto do leilão desde o dia 6/10/2021 (pág. 166 do doc. eletrônico 17).



    Por fim, é certo que a questão relativa à correção dos valores a serem levantados para pagamento da dívida refogem à análise desta Corte (Súmula 279/STF).



    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator